Tribunal: TJDFT
Processo: 0705836-83.2024.8.07.0006
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-08

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. DIALETICIDADE. RECURSO. PLANO. SAÚDE. TEMA REPETITIVO N. 1.082 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESILIÇÃO UNILATERAL. CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA ILÍCITA. TRATAMENTO MÉDICO. DOENÇA GRAVE. BENEFICIÁRIO. MANUTENÇÃO. NECESSIDADE. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de apelação cível interposta contra a sentença que reconheceu a ilicitude da resilição unilateral do contrato de plano de saúde e determinou a manutenção do contrato, além da condenação da operadora de saúde e da administradora do plano ao pagamento de reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: i) a violação à dialeticidade recursal; ii) a legitimidade do cancelamento imotivado do contrato por iniciativa da operadora de plano de saúde; iii) a condenação em danos morais e a fixação do quantum devido.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando não há congruência entre a irresignação apontada pela parte em razões recursais e o fundamento adotado na sentença.
4. O Tema Repetitivo n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a operadora de plano de saúde tem o dever de assegurar a continuidade do tratamento médico do consumidor mesmo após rescisão contratual unilateral, mediante o pagamento da contraprestação.
5. A vedação de resilição unilateral dos planos de saúde individuais ou familiares, prevista no art. 13, parágrafo único, da Lei n. 9.656/1998 estende-se aos planos de saúde coletivos nos casos de internação do usuário ou sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física.
6. O cancelamento indevido do contrato de plano de saúde de beneficiário em tratamento oncológico, cuja gravidade recomenda a continuidade da assistência médica, é apta a configurar ofensa aos direitos da personalidade, o que enseja a reparação dos danos morais.
7. A fixação do valor da reparação do dano moral deve observar as finalidades preventiva, punitiva e compensatória e os critérios gerais - equidade, proporcionalidade e razoabilidade - e específicos - grau de culpa do agente, potencial econômico e características pessoais das partes, repercussão do fato no meio social e a natureza do direito violado -, de modo a atender ao princípio da reparação integral. O valor do dano moral não pode promover o enriquecimento ilícito da vítima e não deve ser ínfimo a ponto de aviltar o direito da personalidade violado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Apelação parcialmente conhecida, e nessa extensão, desprovida.
Tese de julgamento: "1. Há ofensa ao princípio da dialeticidade recursal quando não ocorre a impugnação específica ao fundamento da sentença, o que acarreta o conhecimento parcial das razões recursais. 2. O Tema Repetitivo n. 1.082 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a operadora de plano de saúde tem o dever de assegurar a continuidade do tratamento médico do consumidor mesmo após rescisão contratual unilateral, mediante o pagamento da contraprestação. 3. A vedação de resilição unilateral dos planos de saúde individuais ou familiares, prevista no art. 13, parágrafo único, da Lei n. 9.656/1998 estende-se aos planos de saúde coletivos nos casos de internação do usuário ou sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física. 4. O cancelamento indevido do contrato de plano de saúde de beneficiário em tratamento oncológico, cuja gravidade recomenda a continuidade da assistência médica, é apta a configurar ofensa aos direitos da personalidade, o que enseja a reparação dos danos morais. 5. Mantida a reparação por dano moral fixada no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) consideradas as peculiaridades do caso concreto.”
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei n. 9.656/1998; CF/1988, art. 5o, V.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.802; STJ, AgInt no AREsp 1.185.578, Rel. Min. Nancy Adrighi, Quarta Turma, j. 3.10.2022; TJDFT, ApCiv 07152121420248070000, Des. Rel. Renato Scussel, Segunda Turma, j. 2.10.2024.